Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-89.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003167-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS - CPF: 062.164.101-48 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LETICIA SOARES PASSOS - CPF: 062.164.291-67 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.213.051/0001-55 (APELADO), LAERTE SOARES - CPF: 036.270.238-11 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (APELANTE), LAERTE SOARES - CPF: 036.270.238-11 (ADVOGADO), RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.213.051/0001-55 (APELANTE), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LETICIA SOARES PASSOS - CPF: 062.164.291-67 (APELADO), LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS - CPF: 062.164.101-48 (APELADO), EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS - CPF: 799.721.011-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E DA SEGURADORA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA SEGURADORA DE DIALETICIDADE –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA

EMPRESA SUCESSORA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA CINDIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES AFASTADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÓBITO
SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA – MORTE
ACIDENTAL
– COMPROVAÇÃO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da sentença, de modo inviável, pois, o conhecimento do apelo, ante o descumprimento do ônus da
dialeticidade
.

A
empresa sucessora
, em
caso
de
cisão parcial
,
responde solidariamente
pelos
débitos
da
empresa cindida
com
relação
ao
patrimônio

transferido.

É parte legítima para ação de cobrança de seguro de

vida apenas um dos beneficiários, ainda que exista pluralidade de beneficiários.

Caracterizado o óbito do segurado, na hipótese, como morte acidental e evidenciada a cobertura de tal evento pelo contrato de seguro mencionado na exordial, imperiosa é a manutenção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003167-89.2018.8.11.000341

APELANTES:

ITAÚ SEGUROS S.A., LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS e LETICIA SOARES PASSOS

APELADOS:

RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, ITAÚ SEGUROS S.A., LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS e LETICIA SOARES PASSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ITAÚ SEGUROS S.A.
(litisdenunciada) e por
LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS e LETICIA SOARES PASSOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por
LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS, LETICIA SOARES PASSOS
em face da
RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
, que
acolheu a preliminar d
e
ilegitimidade passiva

arguida pela requerida, bem como julgou extinto o feito,
sem resolução de mérito e

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação
RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE

LTDA
, devendo ser excluída do polo passivo da ação.

Como consequência, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, condenou os autores ao pagamento
d
as custas e despesas processuais proporcionais, além de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
observada a disposição do artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida, bem como que
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, para
condenar
a seguradora ao pagamento do capital segurado correspondente à quota-parte dos herdeiros e autores, qual seja,
R$14.000,00 (quatorze mil reais
), cujo recebimento deverá ser rateado entre ambos, respeitando-se assim a quota-parte da esposa e herdeira não integrante da lide, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data da celebração do ajuste litigioso, e acrescido de juros de mora, fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ainda
ser depositado em caderneta de poupança a ser aberta pelos autores e indicada nos autos, até que
atinjam a maioridade. Em face da sucumbência recíproca, a teor do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, arbitrou em
10% (dez por cento) do valor
da condenação, a ser rateados entre as partes na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada
, observada a disposição do artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a
seguradora-apelante
suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que
“realizou a cisão parcial de seu patrimônio, de modo que a parcela cindida

composta da carteira de seguros de pessoas coletivo, da qual origina-se o processo em

comento, foi transferida para a PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A, nova

denominação social da Companhia ITAU SEGUROS S.A., nos termos do protocolo e justificação

de cisão parcial celebrado em 30 de novembro de 2016”.
(sic)

Além disso, aponta a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear o Capital Segurado Total, ao argumento de que o
de cujus
segurado, Sr. Zildo da Silva Passos, deixou a esposa, mãe dos autores/apelados, que não compõe o polo passivo da demanda.

No mérito, defende a inexistência de Contrato vigente na data do sinistro, sustentando que o mesmo não estava vigente na data do sinistro, de modo que não há que falar em dever de indenizar, nos termos do artigo 476 do CC.

Assevera que
“houve a cisão parcial de seu patrimônio, de modo que a

parcela cindida composta da carteira de seguros de pessoas coletivo, da qual origina-se o

presente processo, foi transferida para a PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A,

assim, a morte do segurado ocorrida em 09/03/2017, ocorreu durante a vigência do seguro

junto à congênere Prudential”.
(sic)

Com essas considerações, pugna pela reforma da r. sentença para que todos os pedidos iniciais sejam improcedentes. (Id 126023765).

Por sua vez,
os autores
requerem a condenação da seguradora no valor total da apólice, qual seja, R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). (Id 149766731)

Contrarrazões ofertadas no Id 149766733 pela
RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE

LTDA e no Id
149766735
pela ITAÚ SEGUROS S.A.
, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
“
NÃO

CONHECIMENTO
do recurso interposto por Lucas Fernando Soares Passos e Outros, e,

atento ao disposto no artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação n.º 57, de 05/07/2017-CNMP,

adota-se
per relationem
, ao bem elaborado parecer ministerial (Id: 149766703) do ilustre

Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesta-se pelo

DESPROVIMENTO
do recurso de apelação do Itaú Seguros S.A”
. (Id 151638159)

Preparo recolhido pela seguradora no Id 149766730. A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos conforme certificado no Id 149766735.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 26 a 28/04/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões a apelada
ITAÚ SEGUROS S/A
aponta que o recurso dos autores não deve ser conhecido, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de qualquer ataque aos fundamentos da sentença.

De fato, assiste razão.

Como é sabido, o princípio da
dialeticidade
impõe à parte ônus de se contrapor o
decisum
recorrido, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.

No entanto, observa-se que, em momento algum, os recorrentes atacam tal
fundamentação
no presente recurso, confira-se:

Dessa forma, em consideração ao referido princípio, o recurso não enseja conhecimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ”
(TJ-MT 00018658020178110034 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Superado isso, denota-se dos autos que o
Sr. Zildo da Silva Passos
, genitor dos requerentes, faleceu no dia 09/03/2017, vítima de acidente de trânsito.

Com o falecimento, os herdeiros legitimados do
de cujus
ajuizaram ação de cobrança pleiteando o recebimento do seguro de vida.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de condenar a requerida - Itaú Seguros S.A - a indenizar a parte autora, o valor do capital segurado correspondente à quota-parte dos herdeiros/autores, isto é, R$14.000,00 (quatorze mil reais), quantia cujo recebimento deve ser rateado entre ambos.

Em que pese às insurgências lançadas pela seguradora apelante, observa-se que a sentença deve se manter incólume.

Com relação à preliminar de
ilegalidade passiva
da seguradora sob o fundamento houve a cisão parcial de seu patrimônio, de modo que a parcela cindida composta da carteira de seguros coletivos de pessoas, fora transferida à PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., de modo que esta que tem legitimada passiva, como bem sopesou o togado sentenciante
“
A alegação, entretanto, não procede, na medida em que mera cisão patrimonial parcial não

exclui o dever indenizatório da empresa cindida, ao passo que há responsabilidade solidária de ambas quanto aos

débitos havidos”
(sic)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
SUCESSÃO EMPRESARIAL - CISÃO PARCIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS ANTERIORES.
1. Embora o Código Civil nada disponha acerca da possibilidade de aplicação do procedimento de transformação da associação por cisão, total ou parcial, ou fusão, é assente na doutrina que as normas relativas às sociedades se aplicam subsidiariamente também às associações. 2. Consoante o artigo 1.115 do Código Civil, a transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. 3.
As empresas sucessoras, em caso de cisão parcial, respondem solidariamente pelos débitos da empresa cindida com relação ao patrimônio transferido”
(TJ-MG - AI: 10024074278045001 Belo Horizonte, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

De igual modo, no que tange à
ilegitimidade ativa dos autores
para pleitear o capital segurado total, alega a seguradora que não podem requerer para si a integralidade da indenização securitária, visto o
de cujus
deixou esposa, sendo esta mãe dos requerentes.

Todavia, observa-se que o Sr. Zildo da Silva Passos era casado com a Sra. Edileusa Nascimento Soares, conforme Certidão de Casamento acostado no Id 149761098, sendo esta genitora dos autores, conforme documentos pessoais no Id 149761090.

Assim, a existência de outros herdeiros e beneficiários não implica em ilegitimidade dos autores quanto ao recebimento do importe indenizatório correspondente a sua quota-parte, conforme consignado na sentença,
in verbis
.

“(...) Noutro giro, não se pode deixar de apontar que, na oportunidade, o falecido era casado com EDILEUSA NASCIMENTO SOARES (Num. 12958675 - Pág. 1), genitora dos autores (Num 14330070 – Págs. 05 e 06), e que o segurado, quando aderiu ao plano de seguro coletivo, não indicou beneficiários, devendo assim ser observado o quanto disposto no art. 792 do Código Civil de 2002[2].

Desta feita, deve ser respeitada a quota parte dos herdeiros que não compõem a lide, qual seja, sua esposa EDILEUSA NASCIMENTO SOARES
(
Num. 12958675 - Pág. 1)
”

Logo,
rejeito
as preliminares.

Quanto ao
mérito
, é
incontestável que a relação jurídica discutida na inicial configura típica relação de consumo, na medida em que os beneficiários do
seguro
figuram como consumidores e, a empresa requerida, como a fornecedora do serviço securitário, a teor do que dispõe o
§ 2º
do art.
3º
do
CDC
.

Compulsando os autos, verifica-se que o
de cujus
Zildo da Silva Passos figurava como segurado em

relação ao contrato de seguro de vida em grupo, estipulado pela sua empregadora, RG LOG LOGÍSTICA E

TRANSPORTE LTDA, por meio da apólice nº 01.93.8667076, a

qual previa cobertura de 100% (cem por cento) do capital segurado, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), em caso de

morte acidental, com vigência entre 01/06/2016 a 01/06/2017. (Id 149766183)

Constata-se, ainda, que o segurado, genitor dos autores, viera a falecer em 10/03/2017 (Id 149766155), em razão de acidente de trânsito, e que os autores procederam ao pedido administrativo de recebimento do seguro (Sinistro nº 9.1.93.188761.6.01 - Num 12958916), objetivando a entrega dos documentos necessários para recebimento da indenização devida, o que lhes fora negado.

Ocorre que, demonstrada a relação contratual havida e sua regularidade, assim como legitimidade dos autores e beneficiários, tendo havido o evento morte na modalidade acidental impõe-se o dever indenizatório, conforme entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE CONTRATO EXTINTO -
ÓBITO DO SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO –
DANO MORAL - RECUSA INJUSTIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência do contrato de seguro e sua vigência por ocasião do óbito, não se mostra razoável a seguradora tentar se eximir da sua responsabilidade. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito a danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem provocar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJ-MT - AC: 00030640720158110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023